Tribunal: TJMT
Processo: 1020087-39.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020087-39.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EDEMAR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 008.752.051-60 (APELANTE), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (ASSISTENTE), SIDNEY FERREIRA JAUDY - CPF: 039.495.921-30 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, consistente na posse de revólver calibre .38 e munições, sem autorização legal, à pena de 1 (um) ano de detenção em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar e, no mérito, requereu absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova obtida por violação de domicílio; (
ii
) estabelecer se a condenação deve ser mantida diante da alegada insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, sendo excepcionada em caso de flagrante delito, conforme art. 5o, XI, da CF/1988.

4.
O crime de posse irregular de arma de fogo é permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando a entrada policial em domicílio sem mandado, quando amparada em fundada suspeita.

5.
No caso, os policiais receberam denúncia sobre a tentativa de venda de arma, abordaram o acusado em frente à residência e obtiveram sua autorização para ingresso, encontrando a arma e munições.

6.
Os depoimentos policiais prestados em juízo, harmônicos e coerentes, possuem presunção de veracidade e fé pública, corroborando os demais elementos probatórios.

7.
A materialidade foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial; a autoria restou confirmada pelos depoimentos policiais e pela confissão parcial do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

2.
A entrada policial em domicílio é válida quando fundada em denúncia concreta e autorizada pelo morador.

3.
Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e em consonância com as demais provas, são idôneos para fundamentar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 240, § 1o, d, e 244; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ,
AgRg
no HC 876.282/MS; TJMT, 1028895-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20/03/2024; TJMT, 1002871-42.2021.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Edemar
d
e Souza Campos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1020087-39.2021.8.11.0002
, pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 1
2
, da Lei n
.
10.826/2003
, à pena de
1

(
um
)
ano de
detenção
, a ser cumprida inicialmente no regime
semia
berto
, bem como, ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
(Id.
294928430
).

Inconformad
o, o apelante, por intermédio de su
a defesa
,
nas razões vistas no Id.
303364883

postula
preliminarmente
nulidade na busca e apreensão domiciliar
; e, no mérito, requer a sua absolvição por ausência de provas
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
303682873
).

O
parecer
, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
, é pel
o
des
provimento do recurso
(Id.
313133860
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que (
I
d.
294928372
):

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18.06.2021, por volta das 17h45, em residência localizada na rua Major João Vieira, n.o 657, bairro
Construmat
, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado EDEMAR DE SOUZA CAMPOS, agindo de forma consciente e voluntária, possuía um revólver calibre 38, marca Taurus, n.o 942225, e seis munições intactas, do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data e horário acima mencionados, uma guarnição policial em rondas pela região do bairro
Construmat
, em Várzea
Grande-MT
, recebeu a informação de que haveria um morador da rua Major João Vieira tentando vender uma arma de fogo.

A guarnição se deslocou até o local para averiguar e abordou o denunciado Edemar, que estava em frente à residência de n.o 657.

Em revista pessoal, nada ilícito foi encontrado, porém, quando questionado pelos policiais acerca de uma arma de fogo posta à venda, o denunciado confessou possuir uma no interior de sua residência.

Assim, tendo a entrada devidamente franqueada, os policiais adentraram o imóvel em questão e localizaram a arma de fogo e as munições acima descritas em cima de um guarda-roupas, no quarto do denunciado.

Diante de tal cenário, Edemar foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia. O armamento foi apreendido e remetido para a perícia técnica.

Quando do interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu silente. Livrou-se solto mediante o recolhimento de fiança.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no
art. 1
2
, da Lei n
.
10.826/2003
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Da nulidade da busca domiciliar
.

Consoante relatado, o apelante
requer
a anulação das provas relativas ao crime de posse ilegal de arma de fogo, argumentando que a apreensão
ocorreu de forma ilícita, sem mandado judicial e sem situação de flagrante.

Nestes termos, sustenta a violação de domicílio, de modo que as provas produzidas no processo são ilícitas e contaminam, por derivação, todos os demais elementos colhidos.

Sem razão.

O art. 5o, XI, da Constituição Federal dispõe:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Todavia, os autos revelam que os agentes policiais receberam denúncia anônima informando que um indivíduo estaria tentando comercializar uma arma de fogo no bairro
Construmat
, em Várzea Grande/MT. Em diligência de patrulhamento ostensivo, os policiais Sidney Ferreira
Jaudy
e
Jony
Marques de Moraes foram abordados por transeuntes que repassaram as características físicas do suspeito, o qual estaria em frente à sua residência.

Ao localizarem o apelante realizaram abordagem padrão, procedendo à revista pessoal, não sendo localizado nenhum objeto ilícito. Contudo, ao ser indagado sobre os fatos da denúncia, o réu teria prontamente admitido a posse da arma de fogo em sua residência, afirmando que estaria tentando vendê-la. Os policiais, então, solicitaram permissão para ingressar no imóvel, a qual teria sido franqueada de forma voluntária pelo acusado, o qual conduziu os agentes até seu guarda-roupas, onde foi localizada a arma de fogo calibre .38, marca Taurus, n. 942225, municiada com seis munições intactas.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é claro no sentido de que, em crimes permanentes, o estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso policial na residência sem ordem judicial, desde que haja fundada suspeita da prática delitiva. O próprio STJ ratifica esse entendimento:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito.
”
(STF - RE 603.616-AgR/RO)

“
Em se tratando de crime permanente, como o de posse ilegal de arma de fogo, não há ilegalidade na entrada dos policiais na residência do réu sem prévia autorização judicial.
”
(STJ -
AgRg
no HC 876.282/MS)

No caso concreto, a abordagem policial não foi aleatória ou arbitrária, mas baseada em informação concreta e em fundada suspeita da existência de ilícito penal dentro da residência do apelante, sendo legítima a ação dos agentes e válidas as provas obtidas.

Sabe-se que a validação da ação de revista domiciliar está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2o, do art. 240 e 244, ambos do CPP:

Art. 240. A busca será
domiciliar
ou pessoal.

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

(...)
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

Desse modo, ao contrário do que pretende a defesa, haviam fundadas razões de que o apelante se encontrava em situação suspeita diante das características passadas pela denúncia recebida, tais como seu porte físico, vestimentas e localização exata em frente à residência situada na Rua Major João Vieira, n.o 657, bairro
Construmat
, em Várzea Grande/MT, elementos esses confirmados visualmente pela guarnição policial no momento da abordagem.

Não é demais lembrar que, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, com suporte na lei, tem o dever de
prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública
, de forma que não há a alegada ilicitude na busca domiciliar no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Neste sentido,é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões, consubstanciada no recebimento de denúncia anônima, e na campana feita próximo à residência do
revisionando
, na qual se visualizou grande fluxo de usuários naquele local. <
br
/
>“
A inviolabilidade de domicílio não
constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’. (...)”

(TJMT - 1028895-68.2023.8.11.0000, Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 20/03/2024, Data de Publicação: 01/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI N. 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO) E BUSCA PESSOAL – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NA POSSE DO ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS APRESENTADOS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1. Existindo nos autos elementos concretos que demonstram fundadas suspeitas de prática criminosa permanente (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munições) no estabelecimento comercial pertencente ao acusado (conveniência de bebidas que estava em funcionamento e aberta ao público), como monitoramentos prévios no local pela guarnição, denúncia sobre a atividade ilícita no endereço e a fuga do suspeito ao perceber a presença da força policial, não há nulidade das provas por violação de domicílio a ser reconhecida. Essas circunstâncias, conforme o precedente do STF, R.E. n. 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, são suficientes para legitimar a busca domiciliar sem mandado. 2. Apreensão de arma de fogo em estabelecimento comercial durante o seu funcionamento, “não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 704.252/SP). 3. Inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 4. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.
(TJMT - 1002871-42.2021.8.11.0042, Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA
FILHO, Quarta Câmara Criminal, Data de Julgamento: 15/07/2024, Data de Publicação: 18/07/2024).

Ressalte-se, ademais, que embora o apelante tenha negado, em juízo, ter autorizado o ingresso dos policiais militares em sua residência, essa alegação isolada não se sobrepõe aos depoimentos firmes, coerentes e convergentes prestados pelos agentes públicos em juízo, os quais gozam de presunção de veracidade e fé pública, sobretudo quando não infirmados por nenhum outro elemento de prova idôneo.

Inexistem nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham agido de má-fé, tampouco motivação pessoal ou animosidade que os levassem a falsear os fatos. Ao contrário, suas declarações mostram-se coesas desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, revelando atuação regular e em estrita obediência aos deveres funcionais.

Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, os depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções possuem especial valor probatório, especialmente quando em consonância com os demais elementos dos autos. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Corte Estadual:

[...]
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações mentirosas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0018118-85.2018 .8.11.0042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2023)

À vista desses argumentos, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do apelante por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais militares.

Portanto, não procede a aventada nulidade processual, sendo lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação do apelante.

Do pedido de absolvição.

Pela mesma forma, também não prospera o pleito de absolvição por insuficiência probatória formulado pela defesa.

A
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 262664324), boletim de ocorrência (Id. 262664325) e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Com relação à
autoria
, também está evidente nos autos.

O policial militar
Sidney Ferreira
Jaudy
declarou, em juízo, que durante patrulhamento no bairro
Construmat
, recebeu informações de transeuntes de que o acusado Edemar de Souza Campos estaria tentando vender uma arma de fogo. Ao localizá-lo em frente à sua residência, os policiais realizaram a abordagem, ocasião em que o réu confirmou possuir o armamento e indicou que este se encontrava no interior do imóvel, dentro de seu guarda-roupa. Sidney afirmou que, ao ser solicitada autorização para ingresso na residência, o acusado prontamente franqueou a entrada, conduzindo os policiais até o local onde estava a arma. A diligência transcorreu de forma tranquila, sem resistência, estando presente apenas a esposa do acusado na casa.

Do mesmo modo, o
policial militar
Jony
Marques de Moraes
declarou, em juízo, que durante patrulhamento na região do bairro Cristo Rei, foi abordado por um cidadão que relatou que um indivíduo estaria tentando vender uma arma de fogo, indicando com precisão o endereço e características do suspeito. A equipe policial se dirigiu ao local e encontrou Edemar de Souza Campos em frente à sua residência, na calçada. Após abordagem e revista pessoal, que nada encontrou de ilícito, o réu teria admitido a posse do armamento e informado que este estava guardado em seu guarda-roupa, autorizando de forma voluntária a entrada dos policiais na casa e conduzindo-os até o local onde foi localizada a arma. O depoente ainda informou que havia uma mulher no interior do imóvel, mas não soube precisar se era a esposa do acusado.

Neste ponto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais que realizaram a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em
consonância com as demais provas dos autos. Além disso, inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente o réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Por sua vez, o apelante
, durante seu interrogatório judicial, declarou que
foi abordado por policiais militares enquanto conversava com familiares em frente à sua residência, ocasião em que foi revistado, não sendo encontrado nada de ilícito consigo. Afirmou que os policiais não apresentaram mandado judicial nem solicitaram autorização para entrar em sua casa, tendo apenas colocado suas mãos para trás e o conduzido ao interior do imóvel, onde realizaram buscas sem o seu consentimento.

Relatou que, durante a revista, os policiais localizaram um revólver calibre .38 com seis munições intactas em seu guarda-roupa, arma cuja propriedade reconheceu, mas alegou não se lembrar de sua existência, pois a teria adquirido há anos, quando era feirante, sem jamais tê-la utilizado ou oferecido a terceiros. Acrescentou que sua irmã, que residia no mesmo terreno, tentou permanecer no local, mas foi orientada a se retirar pelos policiais, sem que qualquer autorização houvesse sido solicitada a ela.

No caso em apreço, o conjunto probatório produzido nos autos revela-se sólido e harmônico, sendo suficiente para a manutenção da condenação do apelante
Edemar de Souza Campos
, nos exatos termos da respeitável sentença proferida pelo
juízo a quo
.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial, que atestou a funcionalidade da arma e munições apreendidas.

A autoria, por sua vez, foi confirmada tanto pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão
–
prestados sob o crivo do contraditório
–
quanto pela própria confissão do réu em juízo, que reconheceu a posse do armamento.

Diante desse cenário probatório robusto e convergente, não há falar em absolvição, impondo-se, portanto, a preservação do decreto condenatório tal como fixado na sentença
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025